Tribunal: CARF
Processo: 13804.006780/2002-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TESE DOS CINCO MAIS CINCO. CONFIGURAÇÃO.
Conforme julgado pelo STJ em regime de recursos repetitivos (REsp 1102577/DF) e pela súmula CARF no 91, aos pedidos de restituição pleiteados administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos (tese dos cinco mais cinco), contado do fato gerador.
MULTA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MORA. STJ. REPETITIVO. PARCELAMENTO.
A denúncia espontânea, regida pelo artigo 138, do CTN, não é aplicável na hipótese de parcelamento de débitos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao regime de recursos repetitivos (Resp 1102577).

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.006780/2002-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.793 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
TAM LINHAS AÉREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TESE DOS
“CINCO MAIS CINCO”. CONFIGURAÇÃO.
Conforme julgado pelo STJ em regime de recursos repetitivos (REsp
1102577/DF) e pela súmula CARF no 91, aos pedidos de restituição pleiteados
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos
(tese dos “cinco mais cinco”), contado do fato gerador.
MULTA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MORA. STJ. REPETITIVO.
PARCELAMENTO.
A denúncia espontânea, regida pelo artigo 138, do CTN, não é aplicável na
hipótese de parcelamento de débitos, conforme orientação do Superior Tribunal
de Justiça, em recurso especial submetido ao regime de recursos repetitivos
(Resp 1102577).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.006780/2002-68
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.006780/2002-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fls. 247/254, o qual não reconheceu o direito creditório referente a
débitos de IRPJ e CSLL alegadamente pagos a maior, no valor histórico de R$ 832.686,73, e, por
conseguinte, não homologou as compensações a ele correlatas.
Conforme consta no Despacho Decisório, parte dos créditos pleiteados pelo
contribuinte se encontravam fulminados pela decadência, nos termos do art. 165 do CTN, tendo
em vista já ter transcorrido mais de 05 anos entre a data de formalização do pedido – 29/08/2002
– e a da realização dos pagamentos – valores recolhidos até 29/08/1997.
Com relação à parcela não decaída, consigna que se refere ao valor da multa de
mora recolhida no pagamento de débitos de IRPJ e CSLL pagos a destempo, sobre os quais o
contribuinte entende que se aplicaria o instituto da denúncia espontânea. Segundo a Autoridade
Fiscal, a denúncia espontânea não exclui o pagamento de multas de natureza moratória, de modo
que o recolhimento efetuado pelo contribuinte seria devido, e o direito ao crédito afastado.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 262/269) pugnando pelo reconhecimento integral do seu
direito creditório, e pela homologação das compensações declararas, sob a alegação de que:

a) O direito creditório não se encontra decaído, e que o método de contagem
utilizado pela Autoridade não se mostra correto, já que no presente caso, a
contagem deve se dar nos termos do § 4o do art. 150 do CTN;
b) Que é entendimento pacífico do STJ, o de que o prazo para pleitear a
compensação/repetição
de
tributos
sujeitos
ao
lançamento
por
homologação é de cinco anos contados do dies ad quem da Fazenda
Pública para homologar o discutido crédito, vale dizer, a decadência só se
opera no prazo-de dez anos a contar da data em que o Fisco teve ciência do
lançamento tributário;
c) Que ainda que não fosse esse o caso, não estaríamos diante de hipótese de
decadência, mas de prescrição do direito em pleitear a restituição do
indébito, contados a partir da data dos pagamentos, que no caso, se deram
no âmbito de parcelamentos – de n.o 13805.001495/95-97, n.o
13805.001496/95-50, n.o 13805.001497/95-12 e n.o 13805.001498/95-95 –
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.006780/2002-68

, cujos pagamentos ocorreram entre setembro de 1997 e março de 2000, de
modo que a prescrição do direito do contribuinte em pleitear a restituição
do indébito somente ocorreria entre setembro de 2002 e março de 2005;
d) Que, por se tratar de parcelamento, o início da prescrição somente se dá
após o pagamento da última parcela, de modo que sob qualquer ótica, o
direito pleiteado não se encontra fulminado;
e) Que o direito ao crédito se baseia no fato de que os recolhimentos
efetuados no âmbito do parcelamento, tiveram a multa de mora incluída, e
que ela não seria devida ante a ocorrência da denúncia espontânea;
f) Que a compensação que cabe à Fazenda Nacional pelo pagamento
parcelado de tributos, é a inclusão de juros moratórios e correção
monetária, já que qualquer tipo de inclusão de multa consiste em punição,
incabível ao contribuinte que voluntariamente denuncia sua dívida
tributária e pede seu parcelamento;
g) Por fim, que a jurisprudência dos Tribunais brasileiros tem reiteradamente
reconhecido, o descabimento da inclusão de multa em casos de denúncia
espontânea, especialmente quando não houver qualquer procedimento
fiscal prévio.

Posteriormente, a 64a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-16.115 (fl. 282/302) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-Calendário: 2002
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECADÊNCIA.
O prazo para se pleitear a restituição de valores pagos indevidamente, ou em
valor maior que O devido, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contado da data da extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156,
I, do CTN, tendo ocorrido a decadência em relação aos pagamentos efetuados
antes de 29/08/1997.
RECOLHIMENTO DA MULTA DE MORA. DESCABIMENTO DA
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A alegação de que o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN)
excluiria a exigência da multa de mora no pagamento espontâneo de tributo em
atraso não possui fundamento, quer no CTN, quer na legislação Ordinária.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NÃO
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.006780/2002-68

Não reconhecido o direito creditório, indefere-se o pedido de restituição, não se
homologando a compensação pleiteada.
Solicitação indeferida

Em síntese, a DRJ externou o entendimento de que o direito de pleitear o indébito
tributário deve ser exercido no prazo decadencial de cinco anos, contados da extinção do crédito
tributário, que no caso ocorreu com o pagamento, via parcelamento, nos termos do inciso I do
art. 156 do CTN. Ao analisar os documentos acostados aos autos, verificou que, ao contrário do
que afirmado pelo contribuinte, os pagamentos ocorreram entre 31/03/95 e 31/03/00, de modo
que entendeu assistir razão à Autoridade Administrativa, ao reconhecer a decadência do direito
com relação aos pagamentos realizados antes de 29/08/97.
Ademais, consignou que não se aplicaria ao caso, a tese da decadência no prazo
de 10 anos, para os tributos cujo lançamento se dá por homologação, já que o reconhecimento de
dívida que se buscou extinguir via parcelamento, não tem relação direta com lançamento por
homologação, bem como porque, no caso desses tributos, o pagamento antecipado já extingue o
crédito (fazendo nascer o direito a pleitear os valores recolhidos indevidamente), muito embora,
por se tratar de atividade de iniciativa do contribuinte, sem prévia manifestação do Fisco,
submete-se o lançamento à homologação posterior, seja ela tácita ou expressa.
No mérito, menciona que a incidência da multa de mora, no caso de pagamento
espontâneo, tem fundamento legal no art. 161 do CTN, e no artigo 61 da Lei n.o 9430/96, e que
para conciliar esses dispositivos ao comando do art. 138 do CTN, seria forçoso concluir que a
infração passível de exclusão pela denúncia espontânea, é aquela passível de punição mediante
lançamento de ofício, pois, caso contrário, estaria sendo suprimida do sistema tributário, a
aplicação da multa de mora.
Além disso, sustentou que o art. 138 do CTN integra a seção denominada
“Responsabilidade por Infrações”, que são aquelas passíveis de punição a ser imposta pela
autoridade administrativa (multa de ofício), em sede de procedimentos de fiscalização, ficando
tacitamente excluída a preocupação com a multa moratória, uma vez que esta não é lançada pelo
Fisco e, sim, “autolançada”, pelo próprio contribuinte, com o intuito de compensar os danos
causados ao patrimônio público pelo atraso no recolhimento do tributo.
Por fim, salientou que a distinção da natureza das multas de ofício e moratória,
estaria evidenciada pelo fato de que ambas são mutualmente excludentes, não podendo incidir
em concomitância sobre o mesmo fato, pois, quando incidir a multa de mora, não haverá a
incidência da multa de ofício, conforme entendimento fixado no Parecer Normativo COSIT n.o
61/79.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 305/323), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) É equivocada a argumentação da Fazenda no sentido de que não existe
confissão espontânea quando ocorre declaração expressa do objeto do
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.006780/2002-68

pedido de parcelamento, na Declaração de Imposto de Renda e na DCTF
dos meses correspondentes, pois para os requisitos do art. 138 do CTN é
indiferente se houve ou não prévia de declaração ou apuração do tributo, o
que importa é que o contribuinte efetue o pagamento antes de ser cobrado,
sendo irrelevante se o montante está ou não registrado na escrita contábil
ou fiscal ou se o crédito foi declarado ou não;
b) Que o fato de o Recorrente ter sido compelido a assinar uma confissão de
dívida, para ver deferido seu pedido de parcelamento, não implica na
necessidade de suportar os prejuízos decorrentes dos valores recolhidos
indevidamente, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda;
c) Que, como o valor confessado não corresponde à totalidade do tributo
devido, a confissão de dívida e consequente parcelamento, são
absolutamente irrelevantes, não gerando qualquer obrigação tributária,
prevalecendo-se os fatos verdadeiros sobre o confessado.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é possível se depreender que duas são as questões de mérito
em debate: (i) aplicação do prazo quinquenal para recolhimentos, entendidos como indevidos,
realizados entre os anos de 1995 e 2000; (ii) incidência da denúncia espontânea para fins de
afastamento da multa de mora para débitos parcelados. Por sua vez, o pedido de restituição foi
protocolado em 29/08/2002.
Pois bem. No que se refere à aplicação do prazo quinquenal ou a tese dos 5+5 a
questão se resolve com a aplicação da Súmula CARF n. 91 de aplicação vinculante por este
Conselho:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.006780/2002-68

Nestes autos, o pedido de restituição/compensação de recolhimentos indevidos
e a maior foi protocolado em 29/08/2002 e, aplicando-se o entendimento do e. STF conjugado
com a Súmula CARF n. 91, reconhece-se à contribuinte o direito ao ressarcimento relativo aos
pagamentos ocorridos nos dez anos antecedentes à essa data. Assiste razão ao contribuinte neste
ponto.
O segundo ponto de mérito, portanto, trata da aplicabilidade ou não da denúncia
espontânea no caso de parcelamento de débitos espontaneamente confessados.
Pois bem, sempre me posicionei academicamente na defesa da exclusão da
incidência da multa de mora também nos casos de parcelamento de débitos tributários. Adoto tal
interpretação à partir da análise da própria dicção do art. 138 do CTN, senão vejamos:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Ora, ao meu ver a interpretação que tenho do normativo legal é a de que nem
sempre a denúncia espontânea é acompanhada do pagamento integral do tributo acrescido dos
juros de mora. Se não fosse assim, não haveria a necessidade do termo “se for o caso”. Nesse
sentido já me manifestei em diversos artigos acadêmicos1.
Entretanto, embora não concorde com a interpretação adotada, não posso deixar
de reconhecer que tal debate encontra-se fulminado por decisão do STJ em sede de recurso
repetitivo:
TRIBUTÁRIO.
PARCELAMENTO
DE
DÉBITO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. ART.
543-C DO CPC.
1. O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos
casos de parcelamento de débito tributário.
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução 8/2008 do STJ. (Resp 1102577, Primeira seção, Relator
Ministro Herman Benjamin, DJ de 18/05/2009)

Como não poderia deixar de ser, essa também é a posição unânime da CSRF:

1 https://www.migalhas.com.br/depeso/11095/o-parcelamento-do-debito-fiscal-e-a-denuncia-espontanea
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.793 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.006780/2002-68

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TESE DOS
“CINCO MAIS CINCO”. CONFIGURAÇÃO.
Conforme julgado pelo STJ em regime de recursos repetitivos (REsp
1102577/DF) e pela súmula CARF no 91, aos pedidos de restituição pleiteados
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos
(tese dos “cinco mais cinco”), contado do fato gerador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EQUIPARAÇÃO DE PARCELAMENTO À
PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. MANTIDA.
Conforme pacificado pelo E. STJ, pagamento e parcelamento não se
confundem para caracterizar a denúncia espontânea, sendo devida a exigência
da multa moratória. (Acórdão n. 9101004.260 de 09/07/2019 – Relator Cons.
Demetrius Nichele)

MULTA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MORA. STJ. REPETITIVO.
PARCELAMENTO.
A denúncia espontânea, regida pelo artigo 138, do CTN, não é aplicável na
hipótese de parcelamento de débitos, conforme orientação do Superior Tribunal
de Justiça, em recurso especial submetido ao regime de recursos repetitivos
(Resp 1102577). (Acórdão n. 9101-004.321 de 07/08/2019 – Relatora Cons.
Cristiane Silva Costa)

Assim, levando-se em consideração a jurisprudência pacífica sobre o tema, bem
como a posição do STJ firmada em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória por
este Conselho, não há como acolher a tese do contribuinte.
Desta feita, oriento meu voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 338
DF CARF MF
Original